Tribunal: TJSP
Processo: 1000454-45.2020.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO POPULAR. Pretensão de fechamento de agências bancárias em razão da pandemia do CORONAVIRUS. Admissibilidade da ação popular para desconstituição de "ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural". Norma de caráter geral e abstrato relativa a saúde pública que não se insere dentre

Ementa:
AÇÃO POPULAR. Pretensão de fechamento de agências bancárias em razão da pandemia do CORONAVIRUS. Admissibilidade da ação popular para desconstituição de "ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural". Norma de caráter geral e abstrato relativa a saúde pública que não se insere dentre as previsões para sua propositura. Inadequação da via processual. Indeferimento da inicial. Recursos não providos.